Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707503-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: TAINAH EVELYN BRITO ROSA AGRAVADO: RAFAEL DOS SANTOS PINHEIRO D E S P A C H O A embargante pretende, sob o pretexto da existência de obscuridade, a reforma da decisão agravada. Dessa forma, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, intime-se a embargante para complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las aos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Publique-se. Brasília, DF, 10 abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator